Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-48.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800777-48.2020.8.14.0013

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. ALAGAMENTO DE DETERMINADAS RUAS E CASAS DO BAIRRO DE APARECIDA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. PROVIDÊNCIAS E OBRAS ESPECÍFICAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAR A CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. ARTS. 23, INCISOS VI E IX; 182; 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DAS CIDADES (LEI Nº. 10.257/01). LEI Nº. 11.445/2007. PROTEÇÃO E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
. VIDA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, MORADIA E PROPRIEDADE.

POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Capanema em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, determinando ao apelante a efetivação de providências e de obras específicas, destinadas a solucionar alagamentos de ruas e de casas localizadas no bairro de Aparecida
.

2. Os diversos vídeos e imagens fotográficas existentes nos autos evidenciam a ocorrência e a persistência de constantes alagamentos de ruas e casas do bairro de Aparecida, com danos ao patrimônio dos moradores do local.

Além disso, tal situação gera riscos de acidentes e de doenças às famílias afetadas, sendo evidentes às lesões à dignidade e aos direitos fundamentais à vida, à saúde, à propriedade, à moradia e ao meio ambiente equilibrado.

3. A atuação do Poder Judiciário para garantir efetividade de direitos fundamentais jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais. Arts. 23, incisos VI e IX; 182; 196 e 225 da Constituição Federal.

4. O Estatuto das Cidades (Lei nº. 10.257/01) e a Lei nº. 11.445/2007 exigem dos municípios tratamento prioritário às obras e edificações de saneamento, com destaque para serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a proteger a saúde, o meio ambiente, a vida e o patrimônio dos cidadãos.

5. No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Jurisprudência.

6. Quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo município de Castanhal, não restou demonstrada a plena identidade de seus termos com as providências determinadas na sentença.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/8/2023 a 4/9/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800777-48.2020.8.14.0013

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
em face da sentença ID 62139122, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, determinando ao apelante a efetivação de providências e de obras específicas, destinadas a solucionar alagamentos de ruas e de casas localizadas no bairro de Aparecida.

Inconformado, o ente federativo interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo, que: a) não cabe ao Poder Judiciário intervir na esfera reservada ao Poder Executivo, tampouco substituí-lo na execução de políticas públicas e nas opções de organização e serviços (violação ao princípio da Separação de Poderes); b) há um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual o município se comprometeu, desde 2020,
“a realizar infraestrutura essencial nos núcleos informais de Capanema”
, o que englobaria o objeto da ação; c) já foram cumpridas a 1ª e a 2ª etapas do TAC, mediante a elaboração de: c.1) projeto de sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo e individual; c.2) estudo de viabilidade do sistema de esgotamento sanitário; d) atualmente, o Ministério Público está fiscalizando a 3ª etapa do TAC, que consiste na abertura de procedimento licitatório para execução e implantação do esgotamento sanitário, coletivo e individual, com início previsto para 11/2023 e conclusão até 12/2027; e) a existência de ação civil pública e de TAC sobre os mesmos fatos objeto da sentença enseja insegurança jurídica para o município; f) não há nos autos documento técnico que que possa comprovar a urgência na realização dos serviços pleiteados pelo Ministério Público.

Ao final, o apelante pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada, de modo que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14074118, refutando a argumentação do recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Parquet, determinando ao apelante a efetivação de providências e de obras específicas, destinadas a solucionar alagamentos de ruas e de casas localizadas no bairro de Aparecida. A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CAPANEMA a:

a) Elaborar plano/projeto de estruturação urbanístico-sanitário, devidamente subscrito por profissional habilitado, objetivando assegurar a construção de galerias de águas pluviais, drenagem, esgotamento, abastecimento sanitário e pavimentação urbanística na Rua Amazonas, Rua Roraima e demais vias públicas contíguas, localizadas no bairro Aparecida, neste município de Capanema;

b) Realizar processo licitatório para contratação de empresa executora das respectivas obras descritas na alínea anterior;

c) Criar dotação orçamentária no projeto de lei orçamentária do ano seguinte, suficiente para a cobertura das despesas respectivas, com fundamento no art. 1º, VI, e art. 3º, da Lei nº 7.347/1985, c/c art. 2º, III e IV, da Lei nº 11.445/2007, c/c art. 23, IX, da Constituição Federal de 1988.

Assim, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 316, 354, 48/7, I, e 490, do CPC, c/c art. 19, da Lei nº 7.347/1985.

Sem custas e sem honorários.

Havendo apresentação de recurso, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões e remetam-se os autos ao órgão julgador competente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

SERVE O PRESENTE ATO COMO MANDADO.

Expeçam-se o necessário.

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O apelante alega, em síntese, que: a) não cabe ao Poder Judiciário intervir na esfera reservada ao Poder Executivo, tampouco substituí-lo na execução de políticas públicas e nas opções de organização e serviços (violação ao princípio da Separação de Poderes); b) há um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual o município se comprometeu, desde 2020, “a realizar infraestrutura essencial nos núcleos informais de Capanema”, o que englobaria o objeto da ação; c) já foram cumpridas a 1ª e a 2ª etapas do TAC, mediante a elaboração de: c.1) projeto de sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo e individual; c.2) estudo de viabilidade do sistema de esgotamento sanitário; d) atualmente, o Ministério Público está fiscalizando a 3ª etapa do TAC, que consiste na abertura de procedimento licitatório para execução e implantação do esgotamento sanitário, coletivo e individual, com início previsto para 11/2023 e conclusão até 12/2027; e) a existência de ação civil pública e de TAC sobre os mesmos fatos objeto da sentença enseja insegurança jurídica para o município; f) não há nos autos documento técnico que que possa comprovar a urgência na realização dos serviços pleiteados pelo Ministério Público.

Após a conclusão de prévio processo administrativo, o Ministério Público ajuizou ação civil pública, objetivando compelir o município de Capanema a solucionar recorrentes alagamentos que ocorrem na Travessa Amazonas e em outras ruas do bairro de Aparecida, desde o ano de 2019.

Os diversos vídeos e imagens fotográficas existentes nos autos evidenciam a ocorrência e a persistência de constantes alagamentos de ruas e casas do bairro de Aparecida, com danos ao patrimônio dos moradores do local.

Além disso, tal situação gera riscos de acidentes e de doenças às famílias afetadas, sendo evidentes às lesões à dignidade e aos direitos fundamentais à vida, à saúde, à propriedade, à moradia e ao meio ambiente equilibrado.

A gravidade e a urgência da situação são patentes, considerando a frequência das chuvas no Estado, não sendo razoável admitir que um determinado grupo de famílias de Capanema seja submetido, quase diariamente, à vulnerabilidade ocasionada pelo alagamento de suas ruas e casas.

O art. 23, incisos VI e IX, da Constituição Federal define, como competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente e promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

O art. 182 da Lei Maior estabelece que
“a política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal
, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem- estar de seus habitantes
”
. (Grifo nosso).

Nos termos do art. 196 da CF,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 225 da CF estabelece que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição, “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, ou seja, não possuem natureza programática.

A saúde e o meio ambiente equilibrado são direitos fundamentais, indissociáveis do direito à vida, e integram o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

O Estatuto das Cidades (Lei Federal nº. 10.257/01), em seu art. 2º, inciso XVIII, estabelece o seguinte:

Art.
2º A política urbana
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes
diretrizes gerais
:

(...)

XVIII -
tratamento prioritário às obras e edificações de
infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e
saneamento
.

(Incluído pela Lei nº 13.116, de 2015)

A Lei Federal nº. 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu art. 2º, inciso IV, assim dispõe:

Art. 2º
Os serviços públicos de saneamento básico
serão prestados com base nos seguintes
princípios fundamentais
:

(...)

IV -
disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado
; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020).

Os dispositivos legais acima transcritos exigem dos municípios tratamento prioritário às obras e edificações de saneamento, com destaque para serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a proteger a saúde, o meio ambiente, a vida e o patrimônio dos cidadãos.

Nesse contexto,
a atuação do Poder Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida, à saúde e ao meio ambiente equilibrado jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais.

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF.
DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(ARE 1272488 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078

DIVULG 26-04-2021

PUBLIC 27-04-2021). (Grifo nosso).

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(RE 1101106 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018

PUBLIC 09-08-2018). (Grifo nosso).

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 745745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250

DIVULG 18-12-2014

PUBLIC 19-12-2014).

Quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo município de Castanhal, não restou demonstrada a plena identidade de seus termos com as providências determinadas na sentença.

O TAC juntado no ID 14074110 tem como objeto a implementação da infraestrutura essencial nos núcleos informais do município de Capanema. Entretanto, não há indicação de quais seriam os referidos núcleos informais. Além disso, o apelante não juntou o projeto de esgotamento sanitário a que se refere o TAC, não sendo possível averiguar se foram previstas obras de drenagem pluvial para as ruas que atualmente sofrem os alagamentos.

Ainda que o referido projeto contemplasse o aprimoramento da drenagem pluvial das ruas afetadas pelos alagamentos, não seria razoável impor às famílias atingidas uma longa espera, de acordo com o cronograma de implantação, cujo início está previsto para 01/2028, com possível término em 11/2035, conforme consta na Cláusula 1.1, item 4, do TAC (ID 14074110, p. 4).

Conforme consignado acima, os diversos vídeos e imagens fotográficas existentes no processo evidenciam a gravidade da situação e a necessidade das providências determinadas pelo Juízo de origem, o qual decidiu de forma absolutamente razoável, sem estabelecer obrigações ou prazos inexequíveis.

Corroborando os fundamentos aqui expostos, cito os seguintes precedentes:

“
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO POR VIA DA ACP. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE
.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação das áreas florestais pela força das águas, queda de muros causada pelas enxurradas, abertura de crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas.
2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública visando obrigar os recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água pluviais em alguns bairros do Município de Dourados, notadamente no Centro Social Marista de Dourados (bairro João Paulo II), Jardim Universitário, Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá. Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados. 3. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de intervenção judicial em matéria de saneamento, ante a morosidade em se implementar o sistema de drenagem de águas pluviais no Município de Dourados.
4. Nesse diapasão, observa-se que há
contradictio in adjecto
no acórdão recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11.445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário. 5. Consoante a posição do Supremo Tribunal Federal: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes"
(AI 708.667 AgR, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau, julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009.
6. O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). 7. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma. REsp 575.998/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16.11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004. 8. Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp: 1804607 MS 2019/0043834-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL PELO MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO - DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS PROVOCADA POR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA MUNICIPAL - SISTEMA DE DRENAGEM INSUFICIENTE - DESVIO DE ÁGUAS QUE CAUSA DANOS AOS MORADORES DA REGIÃO - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE

1. Nos termos da 11.445/2007, o manejo de águas pluviais é serviço público ligado ao saneamento básico, sendo de titularidade do Município quando há interesse local. 2. É possível a imposição, ao Município, de obrigação de fazer consistente em promover obras de readequação do sistema de drenagem pluvial
quando comprovado que provocou desvio de águas em razão de obra pública de sua responsabilidade, que conta com sistema de manejo de águas insuficiente, ocasionando alagamento de imóveis próximos. 3. Sentença confirmada, em reexame necessário.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000220351977001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022). (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/09/2023